Tribunal: TJDFT
Processo: 0722181-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos da parte executada. O agravante sustenta a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade salarial e requer a constrição para satisfação do crédito.
II. Questão em discussão.
Discute-se se, diante da baixa remuneração mensal da executada (estimada em aproximadamente dois salários mínimos), seria possível autorizar a penhora de parte de seus rendimentos, sem comprometimento do mínimo existencial.
III. Razões de decidir.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Contudo, no caso concreto, a renda mensal da executada é reduzida e não ultrapassa dois salários mínimos, de modo que qualquer constrição comprometeria sua subsistência e afrontaria o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, mostra-se inviável a penhora pretendida, mesmo que parcial, diante da ausência de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a penhora dos rendimentos da executada.